Tribunal: TJMT
Processo: 1015185-49.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015185-49.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), SCARLETT MAXMILIANA DA SILVA CARVALHO - CPF: 059.765.011-09 (PACIENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015185-49.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: SCARLETT MAXMILIANA DA SILVA CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE
79,93G DE COCAÍNA E 8,63G DE MACONHA
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÃO ANTERIOR PELOS CRIMES DE ROUBO TENTADO E FALSA IDENTIDADE – PENA DEFINITIVAMENTE CUMPRIDA – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO EM 2018 – FATOS CRIMINOSOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 2014 – INEXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS EM SEU DESFAVOR –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A ausência de base empírica a apontar que a paciente colocará em risco a ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas
.

Por mais que a paciente ostente condenação definitiva anterior pela prática do crime de roubo tentado e de falsa identidade, ressalte-se que o executivo de pena foi extinto em 2018, e os fatos criminosos ocorreram em janeiro de 2014, razão pela qual, inexistindo registro de outra ação penal ou de inquérito policial em seu desfavor, não é possível extrair dos autos elementos concretos a evidenciar que
ela voltará a cometer novos delitos.

Não se pode olvidar, ainda, que não obstante a investigação da Polícia Judiciária Civil, identificando que a paciente receberia um carregamento de entorpecente para vender durante a semana, e que havia uma pessoa lhe auxiliando na entrega da droga, a quantidade de droga apreendida não foi tão expressiva
a ponto de evidenciar a traficância em larga escala.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015185-49.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: SCARLETT MAXMILIANA DA SILVA CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Tathiana Mayra Torchia Franco, em favor de Scarlett Maxmiliana da Silva Carvalho, presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

A impetrante aduz que a paciente foi presa em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, porquanto supostamente foi surpreendida sob a guarda e depósito de cinco porções de pasta-base de cocaína, perfazendo a quantia de 79,93g (setenta e nove gramas e noventa e três centigramas), e três porções de maconha, pesando aproximadamente 8,53g (oito gramas e cinquenta e três centigramas).

Assinala ainda que apesar de a paciente possuir condenação anterior, ela já cumpriu toda a pena que lhe fora imposta, cujo executivo foi extinto em 2018.

Argumenta que o delito a ela imputado foi cometido sem violência ou grave ameaça.

A defesa invoca a Recomendação n. 62 do CNJ, suscitando a ausência de elementos concretos hábeis a ensejar a imposição da medida extrema.

Postula, ao final, a revogação da custódia cautelar. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015185-49.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetida a paciente,
Scarlett Maxmiliana da Silva Carvalho
, por ordem do juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal n. 1014569-65.2021.8.11.0003, na qual foi denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial que na data de 09/06/2021, por volta das 13h00min, na residência situada na Rua Benedito Salomé, n. 726, Bairro Pindorama, nesta cidade, a denunciada
SCARLETT MAXMILIANA DA SILVA CARVALHO
foi presa em flagrante delito por vender, guardar e manter em depósito
05 (cinco) porções
, perfazendo massa bruta de
79,93 g (setenta e nove gramas e noventa e três centigramas)
, e
03 (três) porções
, perfazendo a massa bruta de
8,53 g (oito gramas e sessenta e três centigramas)
que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras
(05 porções) de PASTA-BASE DE COCAÍNA
, e, as demais
(03 porções) de MACONHA
, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls. 46/48 – ID 58256481.

São dos autos que, através de investigação e diligências,
a Polícia Judiciária Civil identificou que a denunciada havia recebido um carregamento de entorpecentes para vender durante a semana
, sendo que uma pessoa estava lhe auxiliando na entrega da droga e, para tanto, utilizando-se da motocicleta Honda/Titan, placa JZR-1772, razão pela qual
passou a monitorar a sua residência
, constatando movimentação suspeita.

Colhe-se que, no dia e hora supracitados, policiais se dirigiram ao supracitado imóvel, onde foram recebidos por Mariza da Silva Carvalho, genitora da denunciada, a qual informou que ela se encontrava na residência.

Logo, os investigadores de polícia
visualizaram, pela janela, uma porção de maconha na parte superior da geladeira,
motivo pela qual, robustecendo a fundada suspeita, procederam a busca (Fl. 11, ID 58256481),
apreendendo no quarto da denunciada, outrossim, 01 (uma) porção de ácido bórico, pesando 32,56 g (trinta e dois gramas e cinquenta e seis centigramas)
, e 01 (uma) faca com resquício de entorpecentes, além da referida motocicleta delatada e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung (Termo de apreensão, fls. 16/17).

Em revista pessoal, apreenderam, ainda, bolso do short de
SCARLETT
a quantia de
R$ 84,90 (oitenta e quatro reais e noventa centavos) em dinheiro
, oportunidade em que a denunciada
relatou que trazia mais drogas em suas partes íntimas
, sendo que, com o auxílio de sua genitora, as retirou.

Consta que, durante a operação policial,
o usuário de drogas Aristides Pereira da Silva Neto
, conhecido por ‘Ari’, chegou no local.

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, oportunidade em que confessou a prática delitiva.

Por fim, destaca-se que
a denunciada é reincidente
, registrando o executivo de pena GR/SEEU 1981-98.2014.811.0064”.

Ressai dos autos que a prisão preventiva da paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, conforme se depreende do excerto do decreto constritivo,
verbis
:

“
I – Cuida-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE lavrado em desfavor de
SCARLETT MAXIMILIANA DA SILVA CARVALHO
, qualificada, autuada que recebeu nota de culpa por suposta infração ao art. 33 da Lei 11.343/06.

II – O flagrante foi homologado pelo Juízo Plantonista no id. 57721599, razão pela a qual ratifica-se a homologação.

III – O caso comporta a conversão em prisão preventiva. Não se pode olvidar que o Constituinte de 1988 estatuiu em seu artigo 5º, inciso LVII, o princípio afirmativo da situação de inocência de qualquer indivíduo submetido à persecução penal. Por sua vez, o legislador infraconstitucional, seguindo as determinações da Lei Maior, especialmente, por intermédio das modificações incluídas pela Lei 12.403/11 confirmou a assertiva de que toda prisão é a
extrema ratio da ultima ratio
e, por isso, deve estar embasada no binômio necessidade e adequação da providência, além de assentada em decisão judicial fundamentada. No caso presente, forçoso convir que, não obstante a excepcionalidade da prisão cautelar que só deve ser mantida quando presentes os requisitos do
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, ambos se encontram satisfatoriamente demonstrados no auto de prisão, ora analisado. Quanto ao primeiro, o art. 312 do CPP exige como pressupostos da prisão preventiva a prova da existência do crime (materialidade delitiva) e os indícios suficientes de autoria. Já o segundo, de sua parte, caracteriza-se nos fundamentos da própria prisão cautelar, quais sejam, garantia da ordem pública, e da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal. É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas acostadas no presente feito.
Dessume-se dos autos a Polícia Civil identificou que a autuada, em tese, teria recebido um carregamento de entorpecentes para vender durante a semana e que um suspeito estaria lhe auxiliando na entrega da droga, utilizando uma motocicleta Honda Titan Placa JZR-1772.
Diante das referidas informações,
os policiais realizaram um monitoramento no local
, percebendo uma movimentação estranha. Os agentes se dirigiram até o imóvel e foram recebidos pela Sra. Marisa, genitora da autuada. Os investigadores questionarem sobre a suspeita Scarlett. A Sra. Marisa informou que a autuada estava na residência.
Os policiais visualizaram, pela janela, uma porção de droga, na parte superior da geladeira
. Assim, os agentes iniciaram busca no local e encontraram uma quantia em ácido bórico no quarto da suspeita e uma faca com resquício de entorpecente. Em ato contínuo, foi encontrada uma quantia de dinheiro no bolso da flagrada.
A autuada informou que havia droga escondida em suas partes íntimas
. A autuada retirou o entorpecente, com o auxílio de sua genitora. No momento das buscas o suspeito Aristides chegou no local e foi abordado.
A suspeita possui passagens por furto, ameaça, quadrilha ou bando, roubo,
registrado nos boletins de ocorrência 2019.172809, 2019.59336, 2019.52204, 2014.182071. Conforme consta no laudo preliminar de n. 200.2.04.2021.006745-01,
houve a apreensão de cinco porções de substância análoga à cocaína, pesando 79,93g (setenta e nove gramas e noventa e três centigramas); três porções de substância análoga à maconha, pesando 8,63g (oito gramas e sessenta e três centigramas); e uma porção de material de tonalidade branca, com massa bruta de 32,56g (trinta e dois gramas e cinquenta e seis centigramas).
Em consulta aos sistemas do Poder Judiciário, verifica-se que
a autuada é, em tese, reincidente, tendo cumprido pena no GR/SEEU 1981-98.2014.811.0064
. Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado a flagrada, sobretudo da hipótese de reiteração delitiva e os entorpecentes apreendidos, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo [...]”.

Some-se a isso que, por ocasião do recebimento da exordial acusatória, a autoridade coatora reexaminou os fundamentos do decreto prisional, mantendo-se a segregação cautelar da paciente, designando-se a audiência de instrução e julgamento para
26/10/2021
.

De mais a mais, em suas informações, a autoridade coatora assim consignou:

“Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado à paciente, sobretudo da hipótese de reiteração delitiva e os entorpecentes apreendidos, o que levou o Juízo a exarar o decreto preventivo”.

Com efeito, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que a paciente ostenta condenação definitiva pela prática do
crime de roubo tentado e de falsa identidade
, cuja pena foi extinta conforme decisão proferida em
4/4/2018
, transitada em julgado em
11/5/2018
.

Conquanto a prisão preventiva tenha sido decretada com a finalidade de se evitar a reiteração da prática delitiva, haja vista a condenação anterior ostentada pela paciente, não se pode olvidar que o crime antecedente foi perpetrado em
3/1/2014
, ou seja,
há mais de 7 anos
.

Além disso, a pena da paciente foi integralmente cumprida e extinta em
4/4/2018
e não há nenhum outro registro criminal em seu desfavor neste período.

Não se pode olvidar, ainda, que não obstante a investigação da Polícia Judiciária Civil, identificando que a paciente receberia um carregamento de entorpecente para vender durante a semana, e que havia uma pessoa lhe auxiliando na entrega da droga, a quantidade de droga apreendida não foi tão expressiva
a ponto de evidenciar a traficância em larga escala.

A toda a evidência, pelo que se depreende dos autos, foram apreendidos
79,93g [setenta e nove gramas e noventa e três centigramas]
de
cocaína
,
8,53g [oito gramas e cinquenta e três centigramas]
de
maconha
, além de
32,56g [trinta e dois gramas e cinquenta e seis centigramas]
de
ácido bórico
.

Nesse diapasão, a despeito da presença dos indícios seguros de que a paciente estivesse comercializando substância entorpecente, seja pelas diligências realizadas pelos investigadores de polícia, seja pelo fato de o suposto usuário de drogas, identificado por Aristides Pereira da Silva, ter comparecido à residência da denunciada durante a operação policial, não visualizo presente, no caso em apreço, a imprescindibilidade de imposição/manutenção da medida extrema.

Digo isso porque, não obstante a condenação anterior ostentada pela paciente, e sem olvidar que ela figura como
suspeita
pela prática de outros delitos em diversos boletins de ocorrência, não há o registro de outra ação penal ou de inquérito policial instaurado em seu desfavor, razão pela qual, a meu viso,
não há base empírica a comprovar que, em liberdade, ela voltará a cometer novos delitos, comprometendo, com isso, a ordem pública.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem impetrada em favor de
SCARLETT MAXMILIANA DA SILVA CARVALHO
, a fim de substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

(i) comparecimento bimestral perante em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

(ii) não se ausentar da comarca sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não se envolver em outro fato criminoso; e,

(iv) não fazer uso de substância entorpecente.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente,
salvo se por outro motivo estiver presa
, advertindo-a expressamente
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento delas
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

Desde já fica o juízo de origem autorizado a
revogar
, a
substituir
ou a
acrescentar
outras medidas cautelares à paciente que entender pertinentes, desde que justificadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021